Tribunal: STF
Processo: Ext 2000
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA RÚSSIA. DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 21, II e XIII, DO RISTF).

1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela Delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Alves de Melo Michelan, representou pela prisão preventiva do russo Alexander Davydov, “procurado para responder a processo penal na Rússia por crimes de fraude em larga escala (38 crimes)” (fl. 3, e-doc. 1, PPE n. 1.270)

2. Em 23.9.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação da custódia cautelar (e-doc. 5, PPE n. 1.270). 

3. Em 23.9.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional russo Alexander Davydov (e-doc. 6, PPE n. 1.270). 

O mandado de prisão e os expedientes necessários ao cumprimento da ordem foram expedidos e encaminhados às autoridades responsáveis na mesma data (e-docs. 8,9,10,11 e 12, PPE n. 1.270). 

4. Em 26.12.2025, Paulo Maurício Teixeira da Costa, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “para exame e pronunciamento, o pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo ALEXANDER DAVYDOV, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, e promulgado pelo Decreto n.º 6.056, de 6 de março de 2007” (fls. 1-2, e-doc. 2, desta EXT n. 2.000).

O expediente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública veio acompanhado da Nota Técnica n. 479/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, da qual se extrai que: 
“1.2. O estrangeiro é procurado para o cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da prática do crime de fraude. 
1.3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício eletrônico n° 19318/2025, de 23 de setembro de 2025, informou que decretou a prisão preventiva para fins de extradição do nominado. Atualmente, esta área aguarda informação da Polícia Federal sobre o cumprimento de respectivo mandado. 
1.4. O Ministério das Relações Exteriores, pelo Ofício nº 09165.204618/2025-03, de 3 de dezembro de 2025, encaminhou a Nota Verbal n° 2607/2025, pela qual transmite a documentação formalizadora do pedido de extradição do estrangeiro. (...)
2.1. Esta Coordenação-Geral procedeu ao juízo de admissibilidade do pedido, momento durante o qual foi verificado que a documentação enviada se encontra de acordo com o art. 9º do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, (...)
2.2. Anoto que esta área encaminhou consulta à Divisão de Naturalização, do Departamento de Migrações desta Secretaria Nacional de Justiça, a fim de verificar se o extraditando é naturalizado brasileiro e, tão logo haja resposta sobre o caso, o Supremo Tribunal Federal será informado (33996403).
2.4. Ressalto que o Comitê Nacional para os Refugiados informou que, em consulta a sua base de dados, não identificou protocolo de solicitação de refúgio ou reconhecimento de status de refugiado em nome do estrangeiro (34057599). 
2.5. Anoto que o Estado russo assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (33978570, fl. 6)” (fls. 3-5, e-doc. 15, PPE n. 1.270)

6. Em 13.2.2026, o Juízo da Nova Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou a este Supremo Tribunal o Ofício n. 34/2026/UA/NCI/SR/PF/SP, pelo qual o Delegado de Polícia Federal, Doutor Rodrigo Weber de Jesus, comunicou àquele juízo o cumprimento, em 12.2.2026, do mandado de prisão expedido em desfavor do nacional Russo Alexander Davydov (fls. 3-6, e-doc. 26, PPE n. 1.270). 

Na documentação enviada, comunica-se também já ter sido realizada audiência de custódia pelo juízo do local onde se efetivou a prisão (fls. 33-37, e-doc. 26, PPE n. 1.270). 

7. Em 19.2.2026, nos autos eletrônicos da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.270, determinei a adoção das seguintes providências, para fins de regularização processual:

“a) comunique-se, com urgência, a prisão do extraditando ao Ministério da Justiça e ao Governo da Rússia; 
b) extraia-se cópia do e-doc. 15, atuando-o como petição inicial de processo da classe Extradição, a ser distribuído por prevenção a esta PPE 1.270; 
c) levante-se o sigilo desta PPE n. 1.270, mantendo-a apensada à Extradição que vier a ser distribuída em cumprimento ao item “b”, acima” (fl. 4, e-doc. 1)

Em 24.2.2026, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal deu cumprimento a essa determinação e, na mesma data, os autos eletrônicos desta Extradição n. 2.000 vieram conclusos para exame. 

8. Comprovada a prisão do extraditando, em cumprimento à decisão cautelar proferida nos autos eletrônicos do Pedido de Prisão Preventiva para Extradição n. 1.270, e apresentado o pedido de extradição, impõe-se o processamento regular e prioritário deste feito.

9. Pelo exposto, delego a Maria Rosinete dos Reis Silva, Lorena Danielly Nóbrega de Almeida e Paula Afoncina Barros Ramalho, que exercem as funções de juízas auxiliares neste Gabinete, nos termos do art. 91 da Lei n. 13.445/2017 e dos incs. II e XIII do art. 21 c/c o art. 211 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, as atribuições de designar e realizar o interrogatório do extraditando e determinar intimações para os fins do art. 210 do Regimento do Supremo Tribunal Federal.

Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em complemento à decisão documentada no e-doc. 1, que traslade para estes autos eletrônicos cópia dos e-docs 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 da PPE n. 1.270. 

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora